Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-98.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA DE AUSENTES. DISPENSA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, atua como substituta processual do réu revel citado por edital, o que atrai a sua isenção ilegal conferida pelo artigo 1.007, § 1o, do CPC c/c artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69. No entanto, nesses casos, não se presume a hipossuficiência do representado, visto que essa qualidade, que assegura a gratuidade de justiça, deve ser analisada com base nos requisitos legais e pessoais previstos no artigo 98 do CPC.
2. A eventual inadimplência da parte nas obrigações financeiras por ela assumidas, não presume sua miserabilidade econômica, principalmente diante da ausência de outros elementos como a declaração de hipossuficiência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.